Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-93.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003650-93.2019.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003650-93.2019.8.14.0076

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. REPASSES DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE). ALEGADA AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATICAR O ILÍCITO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATO ÍMPROBO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença que, nos autos de ação de improbidade administrativa proposta em face de ex-prefeito municipal, julgou improcedentes os pedidos de condenação por supostas irregularidades na execução de recursos federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), consistentes na ausência de procedimento licitatório e falhas na prestação de contas relativas ao exercício de 2016, com pedido de ressarcimento ao erário no valor de R$ 3.257.677,84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as irregularidades apontadas na execução de recursos do PNATE, especialmente ausência de licitação e falhas na prestação de contas, configuram ato de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se houve comprovação do elemento subjetivo doloso exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir a demonstração do dolo como elemento subjetivo indispensável para a configuração do ato ímprobo, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992.

4.

O dolo, para fins de improbidade administrativa, consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, não sendo suficiente a mera voluntariedade da conduta ou a simples irregularidade administrativa.

5.

A tese de “dolo omissivo” fundada na posição de garantidor do gestor público não supre a exigência legal de comprovação da intenção específica de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

6.

O autor da ação não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas, sem comprovação de que a ausência de licitação ou a falha na prestação de contas teve finalidade deliberada de ocultar irregularidades ou causar dano ao erário.

7.

Irregularidades na prestação de contas ou na execução administrativa podem caracterizar falha de gestão sujeita à fiscalização dos Tribunais de Contas, mas não configuram, por si sós, ato de improbidade administrativa sem prova do elemento subjetivo doloso.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.199 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de responsabilidade subjetiva do agente, consubstanciada na demonstração do dolo.

9.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que o mero atraso ou irregularidade na prestação de contas não configura ato ímprobo sem a demonstração de dolo do agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo doloso, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ilícito previsto na Lei nº 8.429/1992.

2.

A ausência de licitação ou irregularidades na prestação de contas, sem prova da intenção de causar dano ao erário ou violar princípios administrativos, não configuram ato de improbidade administrativa.

3.

Falhas administrativas ou irregularidades na gestão de recursos públicos podem ensejar controle pelos Tribunais de Contas, mas não autorizam, por si sós, a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 10, XI, 11, VI e 17, §10-B; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp nº 1.368.359/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no REsp nº 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no REsp nº 1.784.979/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Acará, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Historiando os fatos, o Município de Acará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido, JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR, na qualidade de ex-prefeito municipal, teve as suas contas desaprovadas pelo órgão fiscalizador competidor referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), alusivo ao exercício do ano de 2016.

Posteriormente, a denúncia relatou que as indigitadas irregularidades transcorreram no bojo do processo 23034.041195/2018-93, consistindo na ausência do devido procedimento licitatório e de devida prestação de contas no manuseio de repasses federais destinados a garantir a oferta de transporte escolar para os alunos da rede pública de ensino do referido ente federativo.

Inicialmente, com relação aos pleitos exordiais, o autor requereu que o ex-gestor fosse responsabilizado por atos de improbidade administrativa, rogando pelo imperativo ressarcimento ao erário fixado no montante de R$ 3.257.677,84 (três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“16-Ante o exposto, reconheço a inexistência de ato de improbidade e julgo improcedentes os pedidos da inicial, julgando o mérito, nos termos do art. 17, §10-B, I, da Lei de Improbidade Administrativa c/c art. 487, I, do CPC.

17-Sem custas, sem honorários advocatícios.

18-Após o trânsito em julgado, determino a liberação de bens/valores constringidos por determinação neste feito, bem como o arquivamento dos autos.

19-Processo sem remessa necessária, nos termos do art. 17-C, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa.

20-P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Município de Acará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante rechaçou contundentemente o entendimento judicial de ausência de dolo na conduta, argumentando que os administradores públicos estão inescapavelmente subordinados aos imperativos e princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil (em particular, as exigências de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) bem como àqueles insertos de forma estrita na Lei nº 8.666/1993, a exemplo da probidade administrativa e isonomia.

Fundamentou que o ex-prefeito atua perante o patrimônio social investido de uma verdadeira posição de "garantidor", ostentando o ônus legal inescusável de tutelar a higidez dos recursos e abster-se de gerar desfechos lesivos. Nesse encadeamento lógico, o apelante caracterizou a abstenção consciente e intencional do gestor, consubstanciada na inércia em instaurar licitações exigíveis e na falta de prestação de contas dos repasses federais do PNATE, como hipótese típica e enquadrável em "dolo omissivo", asseverando que o aludido não poderia invocar escusas como ignorância ou falta de intento de ocasionar resultados ruins.

Sublinhou ainda, que essas condutas consubstanciadas na negligência voluntária traduzem violação incisiva e frontal aos deveres de idoneidade, caracterizando inequívoco ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública — previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 —, além de consubstanciar ato predatório e danoso ao erário enquadrado na dicção do artigo 10, inciso XI, da referida Lei, na medida em que preenchem a tríade jurídica formada por prejuízo, ilicitude e nexo causal.

Por fim, enfatizando que esse quadro de inobservância às obrigações legais fragiliza a credibilidade administrativa e forja um lastro favorável a incorreções e ilicitudes veladas na gestão do dinheiro da coletividade, a municipalidade requereu que este sodalício conheça da via recursal para atribuir-lhe provimento total, buscando a reforma da sentença combatida para admitir a constatação do dolo e culminar na necessária responsabilização do apelado.

Em continuidade ao processamento do feito, após escoado
in albis
o prazo para oferta de contrarrazões pelo requerido, os autos seguiram para a intervenção do órgão ministerial superior, que apresentou manifestação pontuando não restar cristalinamente demonstrada nos autos a intenção ciente e orientada voltada à ocultação de irregularidades e lesão aos cofres (dolo específico), opinando, assim, pelo conhecimento e integral desprovimento da apelação intentada pelo Município, pela conservação da sentença originária.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ante a inexistência de provas do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do ato ímprobo.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo legal por se tratar de ente da Fazenda Pública, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Colares e passo à análise aprofundada do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da existência de elementos probatórios para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, decorrente da alegada ausência de prestação de contas e de procedimento licitatório no manuseio de repasses federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), relativos ao exercício de 2016, sob a gestão do ex-prefeito José Maria de Oliveira Mota Júnior.

Em suas razões, o apelante defende que a conduta do ex-gestor consubstancia inegável "dolo omissivo", argumentando que, ao assumir a função pública, o administrador assume a posição de "garantidor" e, ao se omitir intencionalmente em suas obrigações legais, torna-se responsável pelos desfechos lesivos advindos da sua inércia. Sob esse prisma, alega a configuração dos atos de improbidade previstos no art. 11, inciso VI, e no art. 10, inciso XI, da Lei nº 8.429/92, pugnando pelo ressarcimento de R$ 3.257.677,84 (três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Contudo, nenhuma das teses do apelante merece prosperar, devendo a sentença de piso ser integralmente mantida.

A argumentação do Município ancorada puramente em institutos do direito penal, como o "dolo omissivo" e a "figura do garantidor", é insuficiente para suprimir a exigência legal e específica do microssistema de improbidade. A tese autoral de que a simples não realização do certame ou a falta de prestação de contas caracterizam o dolo traduz inadmissível pretensão de instituir a responsabilidade objetiva do gestor público, hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio e rechaçada pela dicção da nova legislação.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda reformulação na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), o regime jurídico da responsabilização por atos ímprobos sofreu significativa alteração, extinguindo-se a modalidade culposa e passando a exigir, de forma expressa, a demonstração cabal do dolo na conduta do agente público.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1º, § 2º, da referida norma, o qual define dolo como a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

A argumentação do Município ancorada puramente em institutos do direito penal, como o "dolo omissivo" e a "figura do garantidor", é insuficiente para suprimir a exigência legal e específica do microssistema de improbidade. A tese autoral de que a simples não realização do certame ou a falta de prestação de contas caracterizam o dolo traduz inadmissível pretensão de instituir a responsabilidade objetiva do gestor público, hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio e rechaçada pela dicção da nova legislação.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inciso VI, imputado ao recorrido, a nova redação da lei passou a exigir, de forma inequívoca, não apenas a abstenção, mas que o gestor deixe de prestar contas “desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades”.

O apelante falhou flagrantemente em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois limitou-se a deduções genéricas, não acostando aos autos nenhuma prova irrefutável de que a inércia do ex-gestor teve como finalidade específica e intencional encobrir fraudes, locupletamento ilícito ou qualquer outra irregularidade.

Posteriormente, no que tange à capitulação no art. 10, inciso XI, da Lei nº 8.429/92 e à suposta lesão ao erário no importe de R$ 3.257.677,84 (três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a tese do recorrente repousa exclusivamente na presunção de que a irregularidade na execução (falta de licitação) ou o atraso/falta na prestação de contas importaria automaticamente em perda patrimonial.

Conforme bem assentado na jurisprudência pátria, irregularidades na prestação de contas, por si sós, configuram inabilidade ou má gestão, o que atrai a competência sancionadora dos Tribunais de Contas, mas não configura, de forma isolada e sem a prova inconteste de desonestidade, o ato de improbidade.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente firmado que a irregularidade na prestação de contas, ou mesmo o franco atraso em sua apresentação, não configura automaticamente ato de improbidade administrativa, sendo primordial a demonstração inconteste do elemento subjetivo doloso.

A Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral (ARE 843.989), consolidou o entendimento vinculante de que a responsabilização por improbidade exige a demonstração de responsabilidade subjetiva do agente, consubstanciada na inafastável comprovação do dolo, sendo irretroativa a norma mais benéfica aos processos sem trânsito em julgado.

Nesse exato trilhar, o Superior Tribunal de Justiça já solidificou a tese de que
"não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo"
. Vejamos:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes vinculantes evidenciam que a caracterização da improbidade exige comportamento doloso qualificado e finalístico, não sendo admissível a drástica conversão de meras irregularidades administrativas, passíveis de apuração nas cortes de contas adequadas, em ilícitos sancionatórios de natureza ímproba

Por fim, perfilho integralmente o judicioso parecer emitido pela 3ª Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, o qual assevera que eventual sentença condenatória apenas confirmaria uma profana responsabilidade objetiva no âmbito da improbidade administrativa, o que é defeso, pois carecem os autos de qualquer elemento concreto da intencionalidade ímproba de lesionar o Erário ou violar princípios. O indeferimento da demanda perante a ausência da verificação de ato ilícito qualificado (art. 17, §10-B, I, da LIA) mostrou-se, portanto, irretocável.

Aproveito para advertir o apelante de que o manejo de recursos ancorados em teses superadas e desprovidos de lastro probatório mínimo atenta contra o princípio da celeridade, podendo futuramente caracterizar intuito protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, refutando todas as suas teses para manter irretocável a r. sentença guerreada que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026